Tribunal: TJPA
Processo: 0820832-95.2023.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0820832-95.2023.8.14.0051

RECORRENTE: AMADEU SANTOS DA SILVA, AGEANDERSON PASSOS NOBRE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISPAROS CONTRA POLICIAIS MILITARES EM SERVIÇO.
ANIMUS NECANDI
. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO ANTECIPADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por AGEANDERSON PASSOS NOBRE e AMADEU SANTOS DA SILVA, contra decisão que os pronunciou para julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA, pela suposta prática de duas tentativas de homicídio qualificado (
art. 121, § 2º, VII, c/c art. 14, II, art. 29 e art. 69, todos do Código Penal Brasileiro
, combinado com a
Lei nº 8.072/90
), em razão de disparos de arma de fogo contra dois policiais militares durante perseguição policial ocorrida em 24/12/2023. A defesa alegou ausência de animus necandi e requereu a desclassificação para infrações de menor gravidade, além do afastamento da qualificadora. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há justa causa para a pronúncia dos recorrentes pelo crime de tentativa de homicídio qualificado; (ii) analisar a possibilidade de exclusão da qualificadora relativa ao crime praticado contra agentes de segurança pública no exercício da função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, não se exigindo juízo definitivo sobre o mérito da imputação.

Os elementos colhidos nos autos, como os depoimentos firmes e coerentes das vítimas (policiais militares em serviço) e os laudos periciais, indicam que os disparos foram dirigidos à viatura policial durante perseguição, revelando, em tese, intenção homicida.

A exclusão de qualificadoras nesta fase processual somente se admite quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica, sendo necessária a submissão ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a análise do
animus necandi
e das teses defensivas deve ser realizada pelo Conselho de Sentença, não podendo o juízo togado antecipar juízo de absolvição ou desclassificação.

A manutenção da qualificadora do
art. 121, § 2º, VII, do CPB
, justifica-se diante da existência de indícios de que os disparos ocorreram contra policiais militares em serviço, o que caracteriza, em tese, a motivação funcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo indevida a antecipação de juízo de mérito.

A exclusão de qualificadoras na fase do
iudicium accusationis
somente é cabível quando manifestamente improcedentes.

A análise do animus necandi e das teses defensivas compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, § 2º, VII; 14, II; 29; 69; Lei nº 8.072/90; CPPB, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 785057/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 21.03.2023, DJe 18.04.2023. STJ, AgRg no REsp 2110968/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.04.2024, DJe 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por AGEANDERSON PASSOS NOBRE e AMADEU SANTOS DA SILVA, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que pronunciou os recorrentes para julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, inciso II, art. 29 e art. 69
,
todos do Código Penal

Brasileiro
, combinado com a
Lei nº 8.072/90
, pela suposta prática de duas tentativas de homicídio qualificado contra os policiais militares P.V.D.N. e B.R.D.S.M., ocorrida na noite de 24 de dezembro de 2023, em via pública do município de Santarém/PA.

A sentença de pronúncia (ID.29239039) concluiu pela materialidade delitiva e pelos indícios de autoria, apontando que os acusados teriam efetuado disparos contra policiais em serviço durante fuga, o que atrairia a qualificadora do
art. 121, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro
. O magistrado entendeu que eventuais dúvidas quanto à existência do
animus necandi
ou à subsunção das condutas à qualificadora devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Inconformada, a defesa técnica interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID.29239052), alegando ausência de
animus necandi
e requerendo a desclassificação da imputação para crime menos grave, como disparo de arma de fogo em via pública, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou desacato, além do afastamento da qualificadora imputada. Sustentou que não restou comprovada a intenção dos réus de matar os policiais, sendo os disparos, quando existentes, direcionados apenas à intimidação e fuga.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.29239056), nas quais pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão de pronúncia se limitou à verificação dos requisitos do
art. 413 do CPPB
, havendo nos autos prova da materialidade (IDs.29238973, Págs.1/3, 29238988, págs.1/4, 29238987, págs.1/2 e 29238984, págs,1/3) e indícios suficientes de autoria (ID.29239024), além de elementos que, ao menos em tese, justificam a manutenção da qualificadora por se tratar de delito praticado contra agentes de segurança pública no exercício da função.

A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público do Estado do Pará, por seu representante legal, manifestou parecer (ID.30304942) pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, reiterando a necessidade de submissão da causa ao julgamento do Tribunal do Júri diante da presença dos pressupostos legais para a pronúncia.

É o relatório.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – Sistema PJe.

Belém (PA), data da assinatura digital

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, CONHEÇO do Recurso em Sentido Estrito interposto por AGEANDERSON PASSOS NOBRE e AMADEU SANTOS DA SILVA, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à pretensão defensiva de desclassificação da imputação de tentativa de homicídio qualificado (
art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, todos do CPB
), sustentando-se ausência de
animus necandi
e requerendo o afastamento da qualificadora relativa à condição de agentes públicos das vítimas, policiais militares em serviço, alegando-se que os disparos teriam sido realizados com a finalidade exclusiva de garantir a fuga dos réus, sem dolo de matar.

Todavia, não assiste razão à defesa. A decisão de pronúncia encontra-se em perfeita consonância com o
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, pois se limita à verificação da existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, requisitos estes plenamente evidenciados nos autos.

Os depoimentos prestados pelas vítimas, policiais militares B.R.D.S.M. e P.V.D.N., foram firmes e coerentes, descrevendo o episódio como uma reação armada dos acusados diante da tentativa de abordagem policial, mediante disparos dirigidos à viatura, em via pública e durante perseguição. Ademais, os laudos periciais (balística e condições de uso da arma apreendida), reforçam a narrativa incriminatória.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal é pacífica ao reconhecer que, na fase do
iudicium accusationis
, exige-se tão somente juízo de admissibilidade da acusação, sendo indevida a exclusão de qualificadoras, salvo manifesta improcedência, o que não se verifica no caso concreto.

Este posicionamento é precisamente o que se extrai dos julgados do
Superior Tribunal de Justiça
, que veda a exclusão prematura da qualificadora funcional quando há suporte probatório mínimo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. DINÂMICA DELITIVA FILMADA POR CÂMERAS DE SEGURANÇA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos. 2. Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento pelo Conselho de Sentença somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal. 3. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. A pronúncia funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelos jurados. 4. Em alguns casos, é tormentosa a delimitação da fronteira divisória entre o animus necandi (vontade de matar) e o animus laedendi (vontade de ferir), máxime em casos de luta corporal com pluralidade de agentes, como na hipótese em julgamento. 5. É preciso ter cautela para não incorrer em eventual responsabilidade penal objetiva. Deveras, apenas a partir da análise dos dados da realidade de maneira global e dos indicadores objetivos apurados no inquérito e no curso do processo será possível aferir, com alguma segurança, o elemento subjetivo do tipo. 6. No caso concreto, depreende-se das provas produzidas nos autos que o paciente, após empurrar a vítima, se retirou, voluntariamente, do local em que se iniciariam as agressões momentos mais tarde. O laudo pericial atesta, ainda, que o ofendido, após se desequilibrar em virtude do empurrão, logrou se levantar. 7. Nesse contexto, diante da ausência de qualquer indício da intenção, pelo agravante, de causar a morte da vítima, devidamente comprovada pela perícia e pelos relatos das testemunhas, deve ser restabelecida a decisão desclassificatória proferida pelo Juízo de primeiro grau, sendo pertinente ressaltar que não há, em tal situação, invasão da competência do Conselho de Sentença, porquanto compete ao juízo da pronúncia aferir se há lastro probatório que permita submeter o acusado ao Tribunal do Júri. 8. Agravo regimental provido. (STJ - AgRg no HC: 785057 MG 2022/0366310-9, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2023).”

No presente caso, a situação fática se amolda com perfeição ao precedente citado. A exclusão da qualificadora prevista no
art. 121, § 2º, VII, do Código Penal

Brasileiro
somente poderia ocorrer se absolutamente incompatível com os elementos dos autos, o que não é o caso, uma vez que as vítimas se encontravam em efetivo serviço de patrulhamento ostensivo.

Dessa forma, existindo indícios suficientes de que o crime foi cometido em razão da função exercida pelas vítimas, a manutenção da qualificadora na pronúncia é medida de rigor, cabendo ao Conselho de Sentença, seu juiz natural, a análise aprofundada da matéria.

Ademais, eventuais controvérsias quanto ao
animus necandi
ou à correlação da conduta com a qualificadora imputada devem ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, sob pena de indevida invasão de sua competência constitucional, consagrada no
art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal
.

Nesse exato sentido, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é categórica ao afirmar que, na dúvida, a competência para analisar o
animus necandi
e as teses defensivas é do Conselho de Sentença:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JURI. PRONÚNCIA. REVERSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a Corte local examinou em detalhe todos os argumentos defensivos, apresentando fundamentos suficientes e claros para refutar as alegações deduzidas, de que, "não estando demonstradas nitidamente a excludente de legítima defesa ou a ausência do animus necandi, de rigor a manutenção da decisão de pronúncia para conferir ao órgão competente, qual seja o Tribunal do Júri, a sua soberania e autonomia". 2. Nesse contexto, o fato de não ter sido acolhida a irresignação da parte, apresentando a Corte local fundamentação em sentido contrário, não revela violação do art. 619 do Código de Processo Penal. 3. A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade, e não de mérito. Não devem seguir a Júri os casos rasos em provas, fadados ao insucesso, merecedores de um fim, desde logo. 4. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao apreciar o recurso em sentido estrito, entendeu que, diante do teor dos depoimentos, é perfeitamente lícito estabelecer o liame entre a conduta do denunciado na intenção de matar, ainda que a tentativa não tenha produzido lesões. Assim, "havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria apontando o réu como autor do fato, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que é quem detém a competência constitucional". 5. A reversão das premissas fáticas do acórdão encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte Superior de Justiça. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2110968 TO 2023/0420233-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 02/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024).”

Dessa forma, havendo indícios mínimos que sustentem a acusação e suas qualificadoras, a pronúncia do réu é medida que se impõe, preservando-se a soberania do veredito popular.

Assim, presentes prova da materialidade delitiva e indícios de autoria e participação, além de suporte indiciário mínimo para a subsistência da qualificadora impugnada, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia em sua integralidade, remetendo-se o julgamento à apreciação do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
AGEANDERSON PASSOS NOBRE e AMADEU SANTOS DA SILVA
, para manter integralmente a decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do
art. 121, §2º, inciso VII, c/c art. 14, II, art. 29
e
art. 69, todos do Código Penal Brasileiro
, combinado com a
Lei nº 8.072/90
, determinando o regular prosseguimento do feito com submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Santarém/PA.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

Belém, 06/02/2026